Tribunal: TJMT
Processo: 1007181-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007181-86.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste
Agravante: Fernando Goellner
Agravada: Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. – em recuperação judicial
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Fernando Goellner em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move a Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, acolheu a justificativa da depositária fiel Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. – em recuperação judicial, quanto a avaria de parte da soja que estava sob sua guarda, indeferindo o pedido de restituição de 83.171kg (oitenta e três mil, cento e setenta e um quilos) do referido produto.
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a agravada, na condição de fiel depositária, deixou de restituir o produto que tinha o ônus de guardar e conservar, nos termos do art. 629, do CPC, e parte do que restituiu, encontrava-se fora dos padrões de comercialização. Segue sustentando, que os relatórios apresentados pela agravada demonstram que a quantidade de soja entregue foi menor e fora dos padrões de comercialização, estando totalmente diferente do produto recebido para beneficiamento e armazenagem, serviço pelo qual cobrou. Firme no seu propósito, alega que a agravada é empresa especializada em armazenagem de grãos, restando evidente que a justificativa de perecimento do produto pela demora na retirada não deve ser aceita, conforme entendimento jurisprudencial. Alega ainda, que a agravada deve ser condenada por ato atentatório a dignidade da justiça, mormente pelo fato da soja em questão não ser de sua propriedade, sendo irrelevante o fato de estar em recuperação judicial. Requer a reforma da r. decisão.
Pois bem. Destaca-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica a pretensão de tutela antecipada recursal.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator